Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733575-15.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALMIR DA CONCEICAO BARROS IMPETRANTE: FERNANDA NUNES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALMIR DA CONCEIÇÃO BARROS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0735086-45.2025.8.07.0001, pedido de revogação da prisão preventiva n. 0736946-81.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. FERNANDA NUNES DE SOUZA) salientou que o paciente está recolhido desde 4-julho-2025, ocasião em que foi preso em flagrante por trazer consigo uma porção de cocaína, com massa líquida de 100,93g (cem gramas e noventa e três centigramas), e por manter em depósito/guardar uma porção de maconha de 90,24g (noventa gramas e vinte e quatro centigramas) e uma porção de cocaína com massa líquida de 232,04g (duzentos e trinta e dois gramas e quatro centigramas). Esclareceu que o paciente foi abordado pela guarnição policial por estar na condução de um veículo Ford/Fiesta prateado, com detalhes pretos no capô, cujas características foram repassadas por um popular que relatou a traficância de entorpecentes na Vila do Boa, em São Sebastião/DF. Aduziu que a decisão combatida apresenta fundamentação inidônea e pauta-se na gravidade abstrata da infração penal, porém, sem mencionar circunstâncias concretas aptas a demonstrar a necessidade de preservar a segregação cautelar do paciente. Destacou que inexistem elementos capazes de transparecer o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sobretudo porque não há registros indicativos de que o paciente obstará a instrução criminal, ameaçará o seio social ou se furtará à aplicação da lei penal. Afirmou que o paciente é primário, possui emprego lícito e residência fixa, além de conviver em união estável e possuir filhos e enteado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 4-julho-2025, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes). Segundo se depreende da comunicação de ocorrência policial n. 5.858/2025-0, na data mencionada anteriormente, uma guarnição da polícia militar foi informada acerca da comercialização de entorpecentes realizada no bairro Vila do Boa, em São Sebastião/DF, por um indivíduo que conduzia um veículo Ford/Fiesta, cor prata, com detalhes pretos no capô. Após buscas realizadas pelo policiamento de inteligência, logrou-se êxito em localizar o paciente. Ao chegarem no local indicado, os policiais abordaram o paciente e encontraram uma porção grande de cocaína (escama de peixe) no interior do veículo, mais especificamente no console central do automóvel. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o paciente negou sua propriedade, porém, relatou que receberia certo valor para repassá-la a um terceiro desconhecido. Ato contínuo, o paciente informou ter mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, o que foi documentado. No local, os policiais encontraram outras porções de cocaína e de maconha, balanças de precisão e material para embalar entorpecentes. Em buscas pessoais, os policiais encontraram a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) no bolso do paciente (ID 75067179, pp. 27-31). As substâncias apreendidas foram encaminhadas para perícia técnica. O laudo de perícia criminal n. 65.475/2025 - exame preliminar atestou a apreensão de uma porção de maconha contendo massa líquida de 90,24g (noventa gramas e vinte e quatro centigramas), além de duas porções de cocaína com massa líquida de 232,04g (duzentos e trinta e dois gramas e quatro centigramas) e de 100,93g (cem gramas e noventa e três centigramas) (ID 75067179, pp. 13-17). Em 6-julho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia homologou a prisão em flagrante e CONVERTEU-A em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Explanou que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo esta derivada da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de naturezas diversas. Asseverou que também foram apreendidos petrechos comumente utilizados na traficância de entorpecentes e que o paciente possui maus antecedentes, circunstâncias que revelam o risco concreto de sua liberdade ao meio social. Confira-se a íntegra da decisão (ID 75067180): Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a quantidade de drogas apreendidas é significativa, as substâncias são de natureza diversas (ID 241807951), houve a apreensão de petrechos comumentes utilizados no tráfico de entorpecentes (ID 241807950). Além disso, o agente apresenta maus antecedentes (ID 241821574), tudo isso a evidenciar o risco concreto da sua liberdade ao meio social, justificando a sua segregação cautelar como garantia da ordem pública e mecanismo para evitar a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Almir da Conceição Barros, nascido em 18/02/1989, filho de Damião Barros e de Terezinha Rosa dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Em 15-julho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por incursão, em tese, na infração penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (ID 75067183). Em 22-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa técnica. Salientou que as informações trazidas aos autos são suficientes para justificar a continuidade da medida extrema. Isso porque, além da gravidade concreta da infração penal, visto que o paciente foi flagrado na posse de expressiva quantidade de entorpecentes (323g de cocaína e 90g de maconha), ele possui anotações em sua folha de antecedentes, o que evidencia a possibilidade de reiteração delitiva. Destacou que a excepcionalidade do contexto fático revela a incompatibilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Asseverou, ademais, que o requerimento de revogação da prisão cautelar não foi acompanhado de fato novo ou alteração substancial do quadro fático-processual que evidencie a necessidade de desconstituir o decreto segregatório. Confira-se a íntegra da decisão (ID 75067186): É o breve relatório. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 06.07.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 241830633 dos autos principais n. 0735086-45.2025.8.07.0001). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Conforme consignado na decisão originária, o requerente foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de entorpecentes - aproximadamente 323g de cocaína e 90g de maconha (id. 241807951 dos autos principais) - o que, em análise preliminar, evidencia a gravidade concreta da conduta e sugere, em tese, a destinação mercantil do material apreendido. Trata-se de crime com pena abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que atende ao disposto no art. 313, inciso 1, do CPP. Outrossim, consta dos autos que o investigado possui anotações em sua folha de antecedentes, elemento que não pode ser desconsiderado na análise da possibilidade de reiteração delitiva e na aferição da adequação de medidas alternativas à prisão. Nesse contexto, a medida extrema ainda se revela, ao menos por ora, proporcional e adequada à contenção da prática criminosa, notadamente em se tratando de delito de natureza reiterada e de expressiva lesividade social. Ressalte-se que o pedido de revogação apresentado não veio acompanhado de qualquer fato novo ou alteração substancial do quadro fático-processual que fundamente a revisão da decisão anterior. O requerente limita-se a reiterar fundamentos já submetidos à apreciação judicial devidamente enfrentados na oportunidade da conversão da custódia. Assim, com a devida cautela e observância ao princípio da proporcionalidade, não vislumbro, neste momento, razões suficientes para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual mantenho hígido o decreto prisional. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de ALMIR DA CONCEIÇÃO BARROS. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Após, arquive-se o feito. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou que foram apreendidos entorpecentes de naturezas diversas e em quantidade relevante, a saber: 323g (trezentos e vinte e três gramas) e cocaína e 90g (noventa gramas) de maconha, além de petrechos utilizados na mercancia de drogas. Evidente, portanto, que a prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o que revela a existência de fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Além disso, vê-se que a decisão fundamentou que o paciente é autor de ações penais, bem como que possui condenações definitivas (ID 75092222 e 75092223). O somatório das circunstâncias fáticas e dos antecedentes penais do paciente revelam o descabimento da revogação da prisão cautelar ao menos em sede de liminar. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator